Tribunal: TJDFT
Processo: 0080844-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALÊNCIA DECRETADA NO DECORRER DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. CRÉDITO CONCURSAL. PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO. EFEITO PARALISANTE INERENTE À FALÊNCIA. ÓBICE AO TRÂNSITO DO EXETIVO INDIVIDUAL (LEI N° 11.101/2005, ART. 6°, II, E 99, V). SUSPENSÃO ATÉ HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUNTO AO JUÍZO FALIMENTAR. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES (LEI N° 11.101/2005, ART. 18). EXTINÇÃO DO EXECUTIVO ANTES DO IMPLEMENTO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUADRO-GERAL DE CREDORES AINDA NÃO FORMADO. SOLUÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Decretada a falência da executada, independentemente do Juízo perante o qual aperfeiçoado o título judicial formado em desproveito da falida ou no qual transita a ação executiva manejada em seu desfavor, o procedimento alinhado pela Lei de Falências conduz à suspensão do curso processual do executivo deflagrado até que haja efetiva habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo Falimentar, pois nele deverá ser viabilizada a realização da obrigação, encaminhando-se a execução individual, somente após esse marco, à extinção (Lei no 11.101/05, art. 6o, inciso II).
2. De acordo com o legalmente articulado, sobrevindo a homologação do Quadro-Geral de Credores, o crédito apresentado ao Juízo Falimentar reputa-se habilitado, marco a partir do qual o saldamento passará a depender tão somente da existência de numerário apto a fazer frente às restituições e ao pagamento dos créditos concursais e extraconcursais, que deverão ser pagos segundo a ordem de classificação preceituada pela legislação, tornando inviável que o crédito habilitado continue sendo perseguido no ambiente do executivo individual deflagrado em desfavor da falida, inclusive porque insustentável que haja duplicidade de pretensões com idêntico objeto.
3. Recomendando o legislador especial a suspensão do executivo individual aviado em desfavor da empresa cuja falência é decretada desde a decretação da quebra, situação que deve perdurar até ao menos a habilitação do correlato crédito junto ao Quadro Geral de Credores, ou seja, no ambiente do processo falimentar, ressai desconforme com o devido processo legal a colocação de termo à pretensão executiva, antes do implemento de aludida condição, sob a ótica da perda superveniente do interesse processual da exequente individual (Lei n° 11.101/2005, arts. 6o, II, 7° ao 20, 139 e 149).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.